Tribunal: TJPA
Processo: 0802589-85.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802589-85.2022.8.14.0133

APELANTE: SANDRA MARIA DAS NEVES VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO FUNDADA EM MANIFESTAÇÃO PESSOAL PERANTE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SANDRA MARIA DAS NEVES VIEIRA contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., homologou pedido de desistência manifestado pessoalmente pela autora perante Oficial de Justiça e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a nulidade dos atos posteriores ao despacho que determinou sua intimação pessoal, em razão da ausência de intimação de seu patrono e da inexistência de petição formal de desistência subscrita por advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação de desistência da ação manifestada pessoalmente pela parte perante Oficial de Justiça, sem petição subscrita por advogado regularmente constituído; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação do patrono da parte acerca do ato de desistência configura nulidade por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência da ação constitui ato eminentemente processual que interfere diretamente na relação jurídico-processual e, por isso, exige capacidade postulatória, nos termos do art. 103 do CPC.

4.

A manifestação pessoal da parte, ainda que colhida por Oficial de Justiça e certificada nos autos, não supre a exigência legal de representação técnica por advogado regularmente habilitado.

5.

A homologação de desistência sem petição subscrita pelo patrono da parte viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a invalidade de atos processuais de desistência ou transação praticados sem a participação do procurador da parte, por ausência de capacidade postulatória.

7.

A ausência de intimação prévia do advogado da autora acerca da intimação pessoal e da certidão que consignou a desistência compromete a regularidade do procedimento e impõe o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva.

8.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a devida intimação do patrono constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da ação, por constituir ato processual, deve ser formalizada por petição subscrita por advogado regularmente constituído, em observância ao art. 103 do CPC.

2.

A homologação de desistência manifestada pessoalmente pela parte, sem a participação ou intimação de seu patrono, configura nulidade processual por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 103 e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 150.435/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0803128-51.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 19.03.2025; TRF-1, AC nº 0038394-76.2011.4.01.9199, Rel. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, j. 24.02.2016; TRF-1, AC nº 1024483-87.2020.4.01.9999, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, j. 09.12.2022; TJMG, Apelação Cível nº 0041228-81.2004.8.13.0355, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 14.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SANDRA MARIA DAS NEVES VIEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, homologou o pedido de desistência formulado pela autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta por SANDRA MARIA DAS NEVES VIEIRA objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. A petição inicial foi instruída com documentos, tendo sido deferido o benefício da justiça gratuita e determinada a citação do réu. O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contestação.

Após manifestações, foi proferido despacho (ID 23957058) determinando a intimação pessoal da autora para informar se possuía interesse no prosseguimento do feito.

Segundo certificado nos autos (ID

23957060), a autora, quando intimada pessoalmente, informou não deter interesse no prosseguimento da demanda.

Diante disso, o Juízo singular homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, revogando eventual tutela antecipada concedida e condenando a parte desistente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.315,09).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 23957118), sustentando, em síntese:

(i)

a nulidade dos atos processuais posteriores ao despacho que determinou sua intimação pessoal, sob o argumento de ausência de intimação de seu patrono regularmente constituído, em afronta ao art. 272, §2º, do CPC e aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa;

(ii)

que a decisão que determinou sua intimação pessoal para manifestação acerca do interesse em conciliar não foi comunicada ao advogado, o que comprometeria a regularidade do procedimento;

(iii)

que tampouco houve intimação do patrono acerca da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, na qual se consignou a manifestação de desistência;

(iv)

irregularidades na certidão do Oficial de Justiça, sob o argumento de extrapolação da ordem judicial e ausência de esclarecimentos adequados à parte autora, pessoa hipossuficiente; e

(v)

ausência de capacidade postulatória da autora para, desacompanhada de seu advogado, requerer desistência da ação, sustentando que tal ato dependeria necessariamente de manifestação formal do patrono constituído.

Ao final, requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes ao despacho que determinou sua intimação pessoal.

Apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 23957122), o recorrido alegou preliminarmente a ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que a desistência da ação é incompatível com o exercício do direito de recorrer, configurando falta de pressuposto objetivo de admissibilidade. No mérito, sustentou a regularidade da intimação pessoal da autora, a validade da certidão do Oficial de Justiça – dotada de fé pública –, a possibilidade de desistência até a prolação da sentença, nos termos do art. 485, §5º, do CPC, e a inexistência de nulidade decorrente da ausência de intimação do patrono, defendendo a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou tratar-se de demanda envolvendo interesse individual e patrimonial, sem relevância social ou hipótese legal que justificasse sua intervenção, razão pela qual se absteve de atuar no feito em segundo grau.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à validade da sentença de ID 23957117, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que homologou o pedido de desistência da ação indenizatória ajuizada por
SANDRA MARIA DAS NEVES VIEIRA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai da sentença (ID 23957117), após o despacho de ID
23957058
determinar a intimação pessoal da autora para informar interesse no prosseguimento do feito, foi juntada aos autos a certidão de ID

23957061, posteriormente reproduzida no documento de diligência de ID 23957060, na qual o Oficial de Justiça consignou que a autora declarou “que quer desistir da ação”.

Em seguida, o réu foi ouvido (ID

23957116) e,
através do seu advogado
, manifestou concordância com a desistência, culminando na homologação judicial.

Ocorre que, da análise acurada do caderno processual, constata-se que não houve petição subscrita pelo advogado da autora formalizando o pedido de desistência. Tampouco se verifica que o patrono tenha sido previamente intimado do despacho que determinou a intimação pessoal da parte ou da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, antes da prolação da sentença extintiva.

A desistência da ação constitui ato eminentemente processual, que interfere diretamente na relação jurídico-processual instaurada. Não se trata de simples manifestação de vontade desprovida de técnica jurídica, mas de ato que exige capacidade postulatória, prerrogativa exclusiva do advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Dispõe o art. 103 do Código de Processo Civil:

“A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.”

Uma vez constituído patrono nos autos, como ocorreu no caso concreto, os atos processuais devem ser praticados por meio de petição subscrita pelo advogado ou, ao menos, com sua anuência formal.

A manifestação pessoal da parte, ainda que colhida por Oficial de Justiça, não supre a exigência legal de representação técnica.

Em precedente recente

e de inequívoca identidade fática com o caso
em exame, esta Corte, por meio de decisão monocrática proferida pelo Desembargador
Alex Pinheiro Centeno
, na Apelação nº 0803128-51.2022.8.14.0133,
reconheceu a nulidade de sentença que homologou desistência manifestada pessoalmente pela parte autora perante Oficial de Justiça, sem a participação de seu advogado. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL.
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Geovana Borges da Silva contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba – PA, que homologou a desistência da ação indenizatória movida contra o Banco do Brasil S.A
., extinguindo o processo sem resolução do mérito.

2.

A apelante sustenta que a desistência foi formalizada de forma irregular, pois ocorreu diretamente perante o Oficial de Justiça, sem a participação de seu advogado, único detentor da capacidade postulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a homologação da desistência da ação, manifestada pessoalmente pela parte autora sem a participação de seu advogado, configura nulidade processual por violação à exigência de capacidade postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A desistência da ação é ato essencialmente processual e, nos termos do art. 103 do CPC, exige capacidade postulatória, de modo que deve ser formalizada por meio de petição subscrita por advogado habilitado.

2.

A jurisprudência reconhece que a ausência de intimação do advogado da parte autora para manifestação sobre a desistência do feito configura nulidade absoluta, por afrontar o contraditório e a ampla defesa.

3.

A decisão recorrida violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), razão pela qual a sentença deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da ação deve ser formalizada por petição subscrita por advogado regularmente constituído, em respeito à exigência de capacidade postulatória.

2.

A homologação da desistência manifestada pessoalmente pela parte, sem a intimação de seu advogado, configura nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC nº 00383947620114019199, Rel. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, j. 24.02.2016; TRF-1, AC nº 10244838720204019999, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, j. 09.12.2022; TJ-MG, AC nº 50126535320218130105, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 22.09.2023.

(RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO. Apelação cível nº 0803128-51.2022.8.14.0133. Decisão monocrática julgada em 19/03/2025). Grifei.

Naquela oportunidade, consignou-se expressamente que a desistência da ação, por ser ato essencialmente processual, exige capacidade postulatória, sendo inválida sua homologação quando não formalizada por petição subscrita por advogado habilitado. Reconheceu-se, ainda, que a ausência de intimação do patrono da parte autora para manifestação sobre a desistência configura nulidade absoluta, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Tal orientação harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já assentou:

“Não é válida a homologação de transação celebrada para desistência da ação, sem a participação do procurador de uma das partes. Inteligência do art. 36 do CPC.”(STJ, REsp 150.435/SP)

Ainda que o precedente trate de transação, sua ratio decidendi aplica-se integralmente à hipótese de desistência, por se tratar de ato processual que exige representação técnica.

No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADA PELO AUTOR SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONCORDÂNCIA DO PATRONO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SUBSCRITOR DA DESISTÊNCIA.
APELAÇÃO PROVIDA. 1. A manifestação da parte autora demonstrada perante o Juízo, através de declaração subscrita por ela própria, no sentido de que não mais teria interesse no prosseguimento do feito, não pode ser conhecida como pedido de desistência da ação, a ensejar a extinção do processo com base no art. 267, VIII, do CPC . 2. Em se tratando de ato essencialmente processual, o pedido de desistência da ação exige capacidade postulatória e, nos termos do art. 36 do CPC, a parte deverá ser representada em juízo por advogado legalmente habilitado. 3 . Não estando a causa madura para o julgamento, nos termos do § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos ser remetidos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento ao feito. 4. Apelação provida . Sentença anulada.

(TRF-1 - AC: 00383947620114019199, Relator.: JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, Data de Julgamento: 24/02/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA AUTORA SEM A PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. A manifestação da parte autora, com base na certidão do oficial de justiça, através de declaração subscrita por ela própria, no sentido de que não mais teria interesse no prosseguimento do feito, não pode ser conhecida como pedido de desistência da ação, a ensejar a extinção do processo com base no art. 485, VIII, do CPC/2015. 2. Em se tratando de ato essencialmente processual, o pedido de desistência da ação exige capacidade postulatória e, nos termos do art. 103 do CPC/2015, a parte deverá ser representada em juízo por advogado legalmente habilitado. 3. Apelação provida.

(TRF-1 - AC: 10244838720204019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/01/2023 PAG PJe 12/01/2023 PAG)

Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou entendimento no sentido de que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE CAPACIDADADE POSTULATÓRIA - ATO INVÁLIDO - SENTENÇA CASSADA. - Considerando que a parte não possui capacidade postulatória, é inválido o pedido de desistência da ação por ela formulado, sem a participação de um advogado legalmente habilitado e constituído nos autos. Precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça
(art . 103 do CPC)- Sentença cassada. (TJ-MG - Apelação Cível: 00412288120048130355 Jequeri, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 15/10/2024)

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo com fundamento exclusivo na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 23957060), na qual se consignou que a autora teria declarado intenção de desistir da ação, sem que houvesse qualquer petição formal subscrita por seu advogado regularmente constituído e sem que este fosse previamente intimado para se manifestar acerca de ato processual de tamanha relevância.

A irregularidade assume contornos ainda mais sensíveis quando se observa que
SANDRA MARIA DAS NEVES VIEIRA é pessoa idosa
, circunstância que impõe ao julgador redobrada cautela na aferição da validade de manifestações colhidas diretamente, sobretudo quando envolvem ato processual técnico que implica renúncia ao exercício do direito de ação. Some-se a isso o fato de que a demanda originária versa sobre
relação de consumo estabelecida com instituição financeira
,
cenário no qual se presume a hipossuficiência técnica da consumidora, reforçando a imprescindibilidade da atuação de seu patrono regularmente constituído como instrumento de equilíbrio processual.

É preciso destacar que a capacidade postulatória não se confunde com a capacidade civil. Ainda que a parte seja plenamente capaz para os atos da vida civil, a prática de atos processuais em juízo exige representação técnica por advogado habilitado, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil. Trata-se de requisito formal indispensável à validade do ato processual.

Nessas circunstâncias, a homologação da desistência, fundada exclusivamente em manifestação pessoal colhida por Oficial de Justiça, desacompanhada de formalização pelo advogado da autora, revela afronta direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, em consonância com o entendimento já externado por esta Corte em situação substancialmente idêntica, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja assegurada a regular intimação do patrono da parte autora e o prosseguimento do feito com observância das garantias processuais constitucionais.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
para anular sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja assegurada a regular intimação do patrono da autora, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026